Tribunal: TJMT
Processo: 1020163-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020163-06.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[\"Lavagem\" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (RECORRENTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), HERNANE CARNEIRO GOMES - CPF: 216.439.031-87 (RECORRIDO), WALDEMAR CHAVES FREITAS - CPF: 582.676.891-68 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PECULATO, CORRUPÇÃO PASSIVA E FRAUDE À LICITAÇÃO – REPRESENTAÇÃO POR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – INTERFERÊNCIA NAS INVESTIGAÇÕES – DESCABIMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA NÃO EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INCONTROVERSA DE EFETIVO DANO ÀS INVESTIGAÇÕES – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO JÁ ADOTADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO DESPROVIDO.

Com as modificações trazidas pela Lei n. 12.403/11, houve significativa alteração na aplicação das medidas cautelares, reservando-se a excepcionalidade da prisão preventiva somente diante da impossibilidade da imposição das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de sorte que a suspensão do exercício da função pública, proibição de frequentar a Prefeitura Municipal e proibição de entrar em contato com as testemunhas do processo se mostram suficientes, na atual fase processual, para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

R E L A T Ó R I O

PJe

Recurso em sentido estrito n. 1020163-06.2020.8.11.0000

Recorrente:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Recorridos:
Hernane Carneiro Gomes e Waldemar Chaves Freitas

Juízo de origem:
Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público estadual,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos do procedimento criminal n. 1000632-62.2020.8.11.0022, indeferiu o pedido de representação por prisão preventiva contra os representados
Hernane Carneiro Gomes
e
Waldemar Chaves de Freitas.

O
parquet
aduz em suas razões recursais que
“ajuizou a Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa no 1000500-05.2020.8.11.0022 com base nas informações coligidas no INQUÉRITO CIVIL 01/2020 (Simp 000221-072/2020), pelo qual se apuraram irregularidades na contratação, execução e pagamento dos serviços de terraplanagem realizados no terreno público localizado na BR 364 Km 178, onde está sendo construído um frigorífico de pescado, especialmente por desvios de verbas públicas supostamente destinadas à aquisição de cascalho que, em verdade, é fornecido gratuitamente ao Município de Pedra Preta, fato que também teria ocorrido em relação às obras de drenagem e pavimentação asfáltica do bairro Jardim Morumbi”.
(Id 58795521).

Acrescenta que,
“Verificou-se de maneira clara a ocorrência de inúmeras ilegalidades, uma vez que os Secretários Hernane e Waldemar fraudaram contratos públicos, tentando inserir aditivos indevidos, fraudaram a licitação e o contrato para terraplanagem cujo objeto era a locação de caminhões, além de causarem danos ao erário pelo pagamento de cascalho que pertence ao Município.”
(Id 58795521).

Ante os fatos, ajuizou a referida ação por ato de improbidade administrativa, com pedido liminar de indisponibilidade de bens e afastamento dos requeridos dos cargos de Secretários, o que foi deferido pelo Juízo de origem.

Contudo, assevera que após o afastamento dos representados, dos respectivos cargos, Hernane Gomes Carneiro retirou da Secretaria-Geral de Coordenação Administrativa o computador de uso funcional, o que ensejou novo pedido de busca e apreensão nas residências dos representados, pleito que foi deferido e a medida devidamente cumprida em 20.6.2020.

Em prossecução, aduz que
“agentes policiais incumbidos do cumprimento receberam a seguinte informação apócrifa: “materiais que estavam sendo procurados pelo GAECO no dia 20/06/2020, no ato de cumprimento de mandados de busca e apreensão, estão escondidos no escritório municipal de saúde do município, situado na rua do Hotel Bananeiro, aonde a esposa de um dos investigados trabalha e quem teria escondido os materiais junto com um computador, seria um homem de nome ÂNGELO”.
(Id 58795521).

Além disso, expõe que
“a esposa do representado WALDEMAR, LUCIMAR NOGUEIRA DA SILVA FREITAS, servidora pública, junto com o servidor ÂNGELO MÁRCIO BATISTA CORREA e com o conhecimento do Secretário de Obras, Sr. ANTÔNIO AZEVEDO, mesmo após o afastamento dos agentes, continuam a manter salas trancadas nos prédios públicos, evidenciando condutas que bem revelam o desrespeito pela Justiça e a audácia delitiva, a sensação de que são donos da prefeitura e ali agem com evidente propósito de dificultar investigações e manter suas ações espúrias.”
(Id 58795521).

Assim, entende que a prisão preventiva dos requeridos é medida que se impõe, para garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, mormente porque o afastamento dos cargos públicos não foi suficiente para evitar as interferências na instrução da ação civil pública por ato de improbidade, assim como nas investigações do inquérito policial, ficando visível que eles têm agido por meio de servidores que continuam exercendo suas atividades, fato que compromete o êxito no deslinde do inquérito policial e subsequente instrução criminal.

Com essas considerações, em síntese pugna pelo conhecimento do recurso, para, no mérito, seja dado provimento, a fim de decretar a prisão preventiva de
Hernane Carneiro Gomes
e
Waldemar Chaves de Freitas.

Os requeridos apresentaram as contrarrazões recursais (Id 58795539), rebatendo a pretensão ministerial e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto, destacando que as medidas cautelares impostas já se mostram suficientes ao caso em comento.

No Juízo de retratação (Id 58795530), a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos.

Pela Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gill Rosa Fechtner manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso ministerial, nos seguintes termos, em síntese:

“Recurso em sentido estrito. Peculato, corrupção passiva, falsidade ideológica e fraude à licitação. Insurgência ministerial contra indeferimento de representação por prisão preventiva. Improcedência. Medidas cautelares já aplicadas pelo magistrado a quo, como suspensão do exercício da função pública, proibição de frequentar a Prefeitura Municipal e proibição de entrar em contato com as testemunhas do processo que se mostram suficientes, na atual fase processual, para resguardar a ordem pública e a instrução criminal. Parecer pelo desprovimento do recurso ministerial.”
(Id 63904006).

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Conforme relatado, o
Ministério Público Estadual
maneja o presente recurso em sentido estrito, visando a decretação da prisão preventiva de
Hernane Carneiro Gomes
e
Waldemar Chaves de Freitas.

O recurso é cabível e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, portanto o conheço.

Todavia, a pretensão ministerial não comporta amparo.

Ao que consta dos autos, a ação por ato de improbidade administrativa foi proposta pelo
parquet
(Id 58795522), ante os documentos colacionados no Pedido de Providências n. 01/2020 encaminhado pela Controladoria Geral do Município de Pedra Preta, informando supostas irregularidades detectadas na contratação, execução e pagamento dos serviços de terraplanagem realizados no terreno público localizado na BR 364 Km 178, onde está sendo construído um frigorífico de pescado, especialmente por desvios de verbas públicas supostamente destinadas à aquisição de cascalho que, em verdade, é fornecido gratuitamente ao Município de Pedra Preta, fato que também teria ocorrido em relação às obras de drenagem e pavimentação asfáltica do bairro Jardim Morumbi.

Segundo a representante ministerial de origem, após compulsar a documentação apresentada,
“verifica-se de maneira clara a ocorrência de inúmeras ilegalidades, uma vez que os Secretários Hernane e Waldemar fraudaram contratos públicos, tentando inserir aditivos indevidos, fraudaram a licitação e o contrato para terraplanagem cujo objeto era a locação de caminhões, além de causarem danos ao erário pelo pagamento de cascalho que pertence ao Município.”

Frente a tais fatos, que minuciosamente estão detalhados na referida ação de improbidade administrativa proposta, o
parquet
requereu em caráter liminar o afastamento de ambos os requeridos dos respectivos cargos de Secretários municipais que ocupam, o que foi deferido pelo magistrado
a quo
.

Contudo, segundo expõe a representante ministerial em sua peça recursal,
“agentes policiais incumbidos do cumprimento receberam a seguinte informação apócrifa: “materiais que estavam sendo procurados pelo GAECO no dia 20/06/2020, no ato de cumprimento de mandados de busca e apreensão, estão escondidos no escritório municipal de saúde do município, situado na rua do Hotel Bananeiro, aonde a esposa de um dos investigados trabalha e quem teria escondido os materiais junto com um computador, seria um homem de nome ÂNGELO”.
(Id 58795521).

Além disso,
“a esposa do representado WALDEMAR, LUCIMAR NOGUEIRA DA SILVA FREITAS, servidora pública, junto com o servidor ÂNGELO MÁRCIO BATISTA CORREA e com o conhecimento do Secretário de Obras, Sr. ANTÔNIO AZEVEDO, mesmo após o afastamento dos agentes, continuam a manter salas trancadas nos prédios públicos, evidenciando condutas que bem revelam o desrespeito pela Justiça e a audácia delitiva, a sensação de que são donos da prefeitura e ali agem com evidente propósito de dificultar investigações e manter suas ações espúrias.”
(Id 58795521).

Assim, sob a ótica ministerial, a prisão preventiva dos requeridos é medida que se impõe, para garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, mormente porque o afastamento dos cargos públicos não foi suficiente para evitar as interferências na instrução da ação civil pública por ato de improbidade, assim como nas investigações do inquérito policial, ficando visível que eles têm agido por meio de servidores que continuam exercendo suas atividades, fato que compromete o êxito no deslinde do inquérito policial e subsequente instrução criminal.

Apesar de os indícios de autoria e a materialidade estarem devidamente delineados nos autos, a rigor do que consta na própria decisão que indeferiu o pedido de representação por prisão preventiva dos requeridos (Id 58795511), não vejo, com a magnitude necessária, que encontram-se devidamente comprovados os demais requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com as modificações trazidas pela Lei n. 12.403/11, houve significativa alteração na aplicação das medidas cautelares, reservando-se a excepcionalidade da prisão preventiva somente à impossibilidade da imposição de medidas alternativas previstas no artigo 319 da mencionada lei.

A reforma ocorrida no Código de Processo Penal teve por objetivo que a prisão cautelar seja determinada somente em último caso e, para possibilitar a concretização desse propósito, criou várias outras medidas substitutivas à prisão.

Nesse sentido, dispõe, especificamente, o artigo 282 do Código de Processo Penal, em seu parágrafo 6o:

“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”.

Assim, com a entrada em vigor da referida lei, a observância quanto à necessidade imprescindível da constrição cautelar do acusado, bem como da motivação da decisão, tornou-se mais rígida, diante da possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Daí porque, diante do quadro apresentado, o juiz de primeiro grau entendeu que a imposição de cautelares alternativas aos representados era a mais adequada. Veja-se:

“(...)

Em detida análise aos autos, entendo que o presente caso não ser caso de decretação da prisão preventiva dos representados, pelos fundamentos que passo a expor.

Os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva estão contidos no artigo 312, “caput”, do Código de Processo Penal, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria e prova da materialidade.

(...)

Apesar da presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos investigados, pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há no caso em tela, neste momento processual, elementos que denotariam a prisão preventiva como sendo necessária à garantia da ordem pública, ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou até mesmo da aplicação da lei penal.

No presente caso, diante dos elementos colhidos e relatados na presente representação policial, apesar dos relatos de que os representados tenham coagidos empresários e testemunhas e sonegados documentos ao órgão da Controladoria-Geral do município para fins de fiscalização e controle, entendo que, por ora, tais fatos não restam demonstrados de forma clara e robusta a motivar a decretação da prisão preventiva dos investigados para garantir a futura instrução criminal.

Apesar da conduta do representado Hernane de retirar da Secretaria-Geral de Coordenação Administrativa os computadores, notebook e documentos após o seu afastamento, tal conduta não impõe mais risco a instrução processual, pois já fora deferida e cumprida a ordem judicial de busca e apreensão de aparelhos eletrônicos e documentos que guarneciam as residências dos investigados, conforme se verifica dos autos n. 1000612-71.2020.811.0022 em tramite neste Juízo.

Ademais, os representados foram afastados de suas funções de Secretários do Poder Executivo Municipal e de seus cargos públicos pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, assim, não podem exercer quaisquer ingerência e/ou influência junto à administração pública municipal de modo comprometer o êxito na investigação e na instrução criminal, pois aos menos no acervo documental anexo aos autos não há prova concreta que demonstre o contrário.

Quanto à futura aplicação da lei penal, pelo menos por ora, não há nos autos informações de que os indiciados, tenham intenção de se furtar à uma futura execução de pena, porventura a ser aplicada, pois até porque possuem residências nesta comarca e exerciam labor ao ente municipal há anos como servidor de carreira, o que faz entender que não é crível pensar que possam evadir-se do distrito da culpa.

Assim, conforme se verifica nos autos, os investigados possuem residência fixa, não havendo qualquer informação, nos respectivos autos, de que sua conduta social seja negativa, além do que está sendo apurado, bem como não há qualquer outro registro criminal além do presente caso ou qualquer condenação penal, não demonstrando, desta feita, a priori, qualquer elemento concreto que eles possam vir a cometer novos delitos, não evidenciando, portanto, a periculosidade dos representados.

Outrossim, não vislumbro necessidade da segregação cautelar extrema visando impedir a reiteração delitiva e restaurar a moralidade administrativa, pois os investigados são primários e estão afastados cautelarmente de exercer seus cargos de servidor público ou função pública temporariamente.

Com relação a ordem pública, no caso dos autos, não vislumbro qualquer gravidade dos delitos exacerbados, além da gravidade prevista implicitamente na própria normal penal incriminadora, com reflexos negativos perante a sociedade desta Comarca de Pedra Preta -MT, bem como não se verifica qualquer anormalidade no modo de execução do delito. Assim, verifico que embora os supostos crimes praticados pelos representados sejam graves, não vislumbro necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Não obstante este entendimento, bem como ante a gravidade das condutas delituosas em comento e os modos de execução dos investigados, entendo cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, incisos II, III e IV, do Código de Processo Penal, pois, diante do caso em questão, verifico a necessariedade e a adequabilidade destas para evitar qualquer possibilidade de intervenção porventura os representados possam realizar nas investigações e na instrução criminal.

(...)

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 312, ambos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de representação da prisão preventiva dos representados HERNANE CARNEIRO GOMES e WALDEMAR CHAVES DE FREITAS, haja vista que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores para a sua decretação da prisão preventiva, impondo-lhe o cumprimento das medidas cautelares nas seguintes condições:

I - Não se ausentar desta Comarca em que reside pelo período superior a 15 (quinze) dias onde reside sem autorização deste Juízo;

II - Não frequentar quaisquer prédios em que funcionem órgãos ou departamentos do Poder Executivo de Pedra Preta -MT;

III – Não acessar aos sistemas informatizados do Poder Executivo, seja com uso de senha pessoal ou de terceiros;

IV – Não manter contato ou aproximação com as testemunhas que prestaram informações nos autos do inquérito civil que desencadeou a instauração da ação de improbidade e do Inquérito Policial, especialmente, Vitor César Silva Itacarambi e os empresários Marcione Alves Perrot e Ederson da Silva Brigue;

V - Comunicar a este Juízo qualquer mudança de endereço ou de local de trabalho;

VI - Comparecer a todos os atos processuais.

ADVIRTO os representados que caso descumpra qualquer as medidas impostas, poderá ser decretada a sua prisão preventiva, nos termos do s artigos 282, §4o e 312, §1o, ambos do CPP.”
(Id 58795511).

Não vejo como entender de maneira diversa, até porque em consonância com os parâmetros estabelecidos pela atual legislação adjetiva penal, não ficou demonstrado cabalmente o
periculum libertatis
suficiente para justificar a decretação da custódia cautelar dos requeridos.

Primeiramente, note-se que não se trata de crime cometido com violência ou grave ameaça a pessoa e não há nenhuma dado que revele extrema gravidade da conduta supostamente perpetrada pelos representados.

Nesse primeiro aspecto, apesar de ventilada nas razões recursais que o delito, em tese, reveste-se de acentuada gravidade, importante rememorar que é
entendimento pacífico nos Tribunais pátrios que a gravidade abstrata, por si só, não é motivo suficiente para a decretação da custódia cautelar, impondo o ordenamento jurídico constitucional vigente a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência (art. 5o, LVII), pois a segregação provisória é medida excepcionalíssima, que não pode antecipar o cumprimento de pena e, como bem asseverado pelo juiz
a quo
, no presente caso não se verifica necessidade para um decreto preventivo.

Por outro lado, não se pode afirmar que os requeridos são vistos como criminosos de alta e/ou socialmente perigosos e nem contumazes na prática de crimes, mormente porque são primários, sem quaisquer antecedentes criminais, e, como já frisado, a conduta, em tese, não se reveste de extrema gravidade, a não ser aquela que já inserta no próprio tipo penal, de sorte que não há falar em imprescindibilidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

No que tange à alegada necessidade de resguardar a instrução criminal, conquanto num primeiro momento pode se cogitar que os representados estariam interferindo nas investigações, seja ocultando provas ou eventualmente coagindo testemunhas, a autoridade judiciária de origem esclareceu que, em relação à primeira hipótese, além de ambos já terem sido afastados dos cargos públicos que ocupavam, também já havia sido deferida nova medida de busca e apreensão nas residências deles, bem como na própria decisão hostilizada determinou nova expedição de mandado de busca e apreensão no Arquivo Municipal – prédio do Conselho Municipal de Saúde – local, em que, em tese, estariam sendo mantidos escondidos outros objetos e documentos imprescindíveis para o deslinde das investigações.

Em outras palavras, ao menos por ora, a possível ocultação de computadores e demais objetos foi sanada e a mencionada interferência no curso das investigações foi estancada de plano, e, no que tange à suposta coação de testemunhas, ficou consignada a ausência de indícios suficientes quanto à esta hipótese.

Dentro desse contexto, como bem frisou o douto Procurador de Justiça em seu judicioso parecer:

“Sob essa perspectiva, verificamos que as medidas cautelares diversas da prisão, já aplicadas pelo magistrado singular, ao menos por ora, são suficientes para o fim de se resguardar a ordem pública e a instrução processual, levando-se em conta que, ao que parece, o inquérito policial não fora ainda concluído e sequer fora ofertada a denúncia contra os recorridos.

Conforme o próprio recorrente informou, as supostas infrações penais e administrativas, reiteradas ou não, ocorreram unicamente no contexto das atribuições que a função pública conferia aos recorridos.

E o magistrado aplicou, escorreitamente, diversas medidas cautelares que, segundo nos parece, são suficientes para acautelar a ordem pública e a instrução processual (...).”
(Id 63904006).

Por fim, valendo lembrar que a prisão preventiva é medida excepcional e não pode ser banalizada, sob pena de violação direta dos princípios da não-culpabilidade e da segurança jurídica, o que implica considerar que o juiz natural da demanda, em caráter excepcional, antevendo no caso em comento a ocorrência de inquestionável ilegalidade, decorrente da imposição da prisão, e, com o objetivo de restabelecer a vigência e aplicabilidade da regra constitucional, entendeu ausente a necessidade de decretação da medida extrema pretendida pelo
parquet.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao presente recurso em sentido estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020